Tribunal: TJMT
Processo: 1037264-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037264-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO - CPF: 462.894.703-10 (EMBARGANTE), RONALDO DE MORAES VIEIRA - CPF: 703.753.131-68 (EMBARGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
EXECUÇÃO PERPÉTUA E VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou a penhora de 20% dos rendimentos do executado, em cumprimento de sentença decorrente de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à alegada execução perpétua e à aplicação dos princípios da dignidade da pesso
a humana, do mínimo existencial e
d
a menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de execução perpétua, assentando que a aferição da alegada inviabilidade econômica da execução demanda análise técnica aprofundada e eventual dilação probatória, incompatíveis com a via do agravo de instrumento e da exceção de
pré
-executividade.

4.
Não configurada omissão quanto à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, uma vez que consignada a inexistência de prova
inequívoca de comprometimento da subsistência do executado, à luz dos elementos objetivos constantes dos autos.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento firmado, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese deduzida, ainda que afaste sua análise por incompatibilidade com a via eleita.

2
. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de fundamentos já examinados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Castro Castelo Branco contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos do cumprimento de sentença nº 1001579-03.2022.8.11.0037.

Na origem, o embargante figura como executado em cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem móvel, cujo débito atualizado alcançou o montante de R$ 106.174,28. Diante
da frustração de outros meios executivos, foi determinada a penhora de 20% de seus rendimentos mensais.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade salarial, a violação ao mínimo existencial e a ocorrência de “execução eterna”, sob o argumento de que os descontos mensais seriam inferiores aos encargos incidentes sobre a dívida, tornando-a impagável. A exceção foi rejeitada pelo juízo de origem.

Interposto agravo de instrumento, esta Câmara manteve a decisão recorrida, assentando que a análise da alegada perpetuidade da execução demandaria dilação probatória e exame técnico incompatíveis com a via eleita, além de considerar não demonstrado, de forma inequívoca, o comprometimento da subsistência do agravante.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que a tese da execução perpétua poderia ser verificada por simples cálculo aritmético, tratando-se de matéria de ordem pública. Sustenta, ainda, que o julgado deixou de enfrentar adequadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo e da menor onerosidade da execução. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeito infringente, para afastar a penhora salarial.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A alegação de omissão quanto à suposta “execução perpétua” não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de “execução
perpétua
”, consignando que a aferição da alegada inviabilidade da execução, diante da relação entre o valor descontado mensalmente e os encargos incidentes sobre o débito, demanda análise técnica mais aprofundada e eventual dilação probatória, circunstâncias incompatíveis com a via do agravo de instrumento e da exceção de
pré
-executividade. Tal conclusão foi clara e suficiente, inexistindo omissão a ser suprida.

Também não há omissão quanto à alegada violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

O acórdão registrou, de forma expressa, que os elementos probatórios apresentados não demonstram comprometimento suficiente da subsistência do executado, destacando, inclusive, dados
objetivos sobre sua renda, o
que afasta, por ora, a caracterização de violação à dignidade da pessoa humana.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

A aplicação de multa por recurso de caráter de protelação, pleiteada em contrarrazões, deixa de ser aplicada neste momento. A insistência na tese, embora repetitiva, não configura, por ora, abuso manifesto do direito de defesa suficiente para a imposição da penalidade.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026